Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-53.2024.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002379-53.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIGUEL JULIO LORIN - CPF: 783.578.109-34 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios em contratos firmados com instituições financeiras, integrantes do sistema financeiro nacional, não se sujeita à limitação da Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula nº 596 do STF.

A revisão das taxas de juros pode ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, nas quais se comprove cabalmente a abusividade das cláusulas contratuais, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, e desde que evidenciada desvantagem exagerada ao consumidor.

Verificando-se que a taxa de juros contratada não supera, de forma desarrazoada, a média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, não se caracteriza abusividade que autorize a intervenção judicial.

É válida a cláusula de capitalização mensal de juros em contratos firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que haja expressa pactuação, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MIGUEL JULIO LORIN
visando reformar a sentença de ID 305211380 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de alta Floresta que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento n. 1002379-53.2024.8.11.0007, movida em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou parcialmente procedente ação, pelos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Inicial, para: 1-DEFERIR aplicação do CDC, o que permite a revisão contratual; 2-RECONHECER a ilegalidade da comissão de permanência, porquê cobrada com correção monetária e juros. Condeno o réu à devolução simples de que o autor tenha porventura pago a mais, visto a cobrança da comissão de permanência, durante a vigência dos contratos, compensando-se tal valor até o limite do saldo devedor que eventualmente restar dos mesmos, recalculado segundo os parâmetros agora dispostos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.”

Em suas razões de ID 305211381 a parte apelante aduz, em síntese que no contrato, objeto da lide, restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de 2,60% a.m./ 36,05% a.a., conforme clausula nomeada como
“VI - ENCARGOS REMUNERATÓRIOS (JUROS DA OPERAÇÃO)”
, de maneira que, a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 2,02% a.m e 27,15% a.a..

Alega que
“é nítido que o Banco realiza cobranças de uma prestação de serviço, a qual não é realizada em favor de quem pagou, mas, sim, em benefício da instituição financeira e, pior, em seu interesse único, ficando, o consumidor, lesado, uma vez pagou por um serviço que jamais utilizou”.

Argumenta que
“a capitalização dos juros é informada no negócio jurídico entabulado entre as partes, deve vir estipulando o percentual, o que não foi informado pela empresa Ré, sendo um direito básico do consumidor, previsto no artigo 6, inc. III e artigos 46 e 52, inc. II do CDC.”.

Deste modo, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando totalmente procedente a ação.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões no id. 305211384, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de demanda revisional de contrato de financiamento de veículo por meio da qual a parte recorrente alega que há cobrança de juros e taxas abusivas.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente para afastar a cobrança de comissão de permanência e ordenar a sua devolução na modalidade simples, reconhecendo a regularidade das demais cláusulas contratuais e, por isso, inconformado, a parte autora, ora apelante, insurge requerendo a procedência total dos pedidos para que seja reconhecida como abusiva os juros remuneratórios.

Pois bem.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
”

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados estão abaixo daquele pactuado, conforme muito bem elucidado pelo juízo
a quo
, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

No caso em apreço, os juros remuneratórios foram fixados em 2,60% ao mês, para cédula de crédito bancário, portanto, em percentual permitido pela norma de regência, de sorte que NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABUSIVIDADE dos juros remuneratórios, eis que dentro da média de mercado.

No tocante à capitalização de juros, conforme disposto no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 167/67 e na Súmula nº 93 do STJ, desde que expressamente pactuada, é devida a capitalização diária ou mensal de juros nos contratos de cédulas rurais, industriais e comerciais.

Segue o enunciado da referida Súmula: "Súmula n. 93. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros."

Este é o entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA RURAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à possibilidade de pactuação de juros capitalizados nas cédulas de crédito rurais. Subsistente o fundamento do decisório agravado, nega-se provimento ao agravo. (AgRg nos EDcl no REsp 706435 / PR ; AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2004/0169270-9 , Relator(a) Ministro CESAR ASFOR ROCHA. Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA. Data do Julgamento 02/06/2005. Data da Publicação/Fonte DJ 03.10.2005 p. 278). ”

Toda o contrato juntado aos autos deixam claro que foi contratada capitalização, por se tratar de capital de giro, tal capitalização está em negrito no item 5.5 dos contratos.

Assim, por se trata a ré de instituição financeira e também por haver sido contratada a capitalização mensal, para o capital de giro emprestado, que ficava a disposição do autor, É LEGAL A CAPITALIZAÇÃO DA FORMA QUE FOI COBRADA PELO BANCO.”

Portanto, não merece amparo a pretensão da parte apelante de limitar os juros remuneratórios mensais pactuados, por estarem de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Assim, mantenho a sentença por condizente com o entendimento desta Câmara e do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS) [...]”.
(TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Em relação a capitalização de juros, os contratos bancários são típicos contratos de consumo e, portanto, na interpretação das cláusulas deve ser observado o disposto no art. 46 do CDC, que veda a incidência de normas implícitas e de difícil compreensão,
in verbis
:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Razão disto, no que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras de modo a evitar presunções. Nesse sentido, é o acórdão do STJ:

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”

Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“Súmula nº 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula nº 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, em julgamento mais recente, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial nº 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo[...]”
(STJ. REsp nº 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).

Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.

Dentro deste norte, transcrevo trechos do acórdão referido:

“[...] a capitalização,
seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua
– cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

[...]

Assim,
tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização de juros
,
em qualquer periodicidade
- na hipótese, a anual -
não é automática
,
devendo ser expressamente pactuada
, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente [...].”

No caso dos autos, consta no contrato de ID 305211369, indicação expressa prevendo a incidência da capitalização diária de juros, o que autoriza a cobrança do encargo.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, considerando a sucumbência reciproca, majoro os honorários em face do autor/apelante para 5%, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025